Tribunal: TJES
Processo: 0021825-56.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021825-56.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: GERSON LOURENCO FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de benefícios automotivos em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento regressivo decorrente de acidente de trânsito.

2. A apelante busca a reforma da decisão, imputando a culpa pela colisão ao condutor do ônibus da empresa apelada, sob o argumento de desrespeito à via preferencial em um cruzamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir, com base no conjunto probatório, a quem recai a culpa preponderante pelo acidente de trânsito, a fim de definir a existência do dever de ressarcimento da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em ação de ressarcimento por ato ilícito, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora (art. 373, I, do CPC). No caso, a apelante não logrou êxito em demonstrar a culpa do condutor da apelada. 5. A dinâmica do acidente, conforme descrita no Boletim de Ocorrência, indica que o coletivo da apelada já se encontrava em fase de conclusão da travessia do cruzamento quando foi abalroado na lateral pelo veículo do associado da apelante. Tal fato, somado ao dever de transitar em velocidade moderada em cruzamentos (art. 44 do CTB), enfraquece a tese de culpa do motorista do ônibus. 6. A conclusão pela ausência de culpa do preposto da apelada é corroborada por declaração extrajudicial firmada pelo próprio associado da apelante, que, em formulário de “Aviso de Evento”, admitiu ser o responsável pela colisão, elemento de convicção relevante que afasta a verossimilhança da pretensão regressiva. 7. A constatação de irregularidade administrativa no veículo da apelada (pneus em mau estado), embora repreensível, não estabelece, por si só, a culpa civil pelo sinistro, uma vez que a apelante não comprovou o nexo de causalidade direto entre tal fato e a efetiva ocorrência da colisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Majorados os honorários de sucumbência. 9.
Tese de julgamento:
"1. Em ação regressiva de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito, compete à parte autora o ônus de comprovar a culpa da parte ré, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A improcedência do pedido se impõe quando o conjunto probatório, incluindo o Boletim de Ocorrência e a confissão extrajudicial do condutor do veículo segurado, aponta que este adentrou em cruzamento de forma incauta e interceptou a trajetória do outro veículo, que já concluía a travessia. 3. A infração administrativa, isoladamente, não gera a presunção de culpa civil pelo acidente, sendo indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a irregularidade e o sinistro."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 373, I; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
em face da r. Sentença (id. 15271685) que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em desfavor de
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 15271686), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as provas dos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, que demonstrariam a culpa exclusiva do preposto da apelada pelo acidente de trânsito.

Afirma que o condutor do coletivo infringiu as normas de trânsito ao não observar a preferência do veículo do associado, que trafegava à sua direita em um cruzamento não sinalizado, e, principalmente, ao conduzir o veículo com pneus em mau estado de conservação, o que, por si só, caracterizaria a negligência e o dever de indenizar.

Requer, ao final, a reforma integral do julgado para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões (ids. 15271694 e 15271692), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0021825-56.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: GERSON LOURENCO FERREIRA, SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, ESSOR SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
em face da r. Sentença (id. 15271685) que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em desfavor de
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia recursal em reexaminar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito descrito na exordial, a fim de aferir se a culpa pelo evento danoso pode ser imputada à parte ré, ora apelada, de modo a justificar a reforma da sentença de improcedência.

Compulsando os autos, entendo que a r. Sentença não merece reforma.

Em se tratando de ação de ressarcimento por ato ilícito, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, ora Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus.

O Boletim de Ocorrência (fls. 19-21), documento que goza de presunção relativa de veracidade, descreve o evento como uma “colisão transversal”, na qual o ônibus da Apelada, que trafegava pela Rua Leão Castelo, “sofreu uma colisão lateral pelo Fiat/Punto”. A descrição do ponto de impacto na roda dianteira direita do coletivo, atingindo toda a sua extensão lateral, indica que o ônibus já havia iniciado e estava em processo de conclusão da travessia do cruzamento quando foi abalroado pelo veículo do associado da apelante.

Tal dinâmica fática enfraquece a tese de desrespeito à preferência, pois o dever de cuidado em um cruzamento impõe a todos os condutores, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de transitar em velocidade moderada, de forma a poder deter o veículo com segurança para dar passagem a quem já se encontra na via. A prova sugere que o condutor do Fiat Punto não observou essa cautela, vindo a interceptar a trajetória de um veículo de grande porte que já efetuava a manobra.

Quanto ao fato de terem sido constatados pneus em mau estado de conservação no veículo da apelada, fato que resultou em autuação administrativa, anoto que, embora configure infração e demonstre falta de zelo da empresa, a apelante não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade direto entre tal irregularidade e a efetiva ocorrência da colisão. Não há nos autos elementos que permitam concluir que o acidente ocorreu por uma derrapagem ou por falha na frenagem decorrente do estado dos pneus, mas sim por uma falha de observância das regras de circulação no cruzamento. A infração administrativa, por si só, não estabelece a culpa civil preponderante pelo sinistro.

Corrobora a conclusão pela ausência de culpa do condutor da apelada a declaração firmada pelo próprio associado da apelante, Sr. Leandro Figueiredo dos Santos, no documento intitulado “Aviso de Evento” (fl. 22). Neste formulário, ao responder à pergunta objetiva “Você Responsável pelo Evento?”, o condutor assinalou a opção “Sim”. Tal documento, embora de natureza extrajudicial, constitui elemento de convicção relevante que, somado à dinâmica do sinistro descrita no Boletim de Ocorrência, fortalece a tese de que o próprio envolvido se reconheceu como o causador do acidente, o que afasta a verossimilhança da pretensão regressiva.

Destarte, diante de um conjunto probatório que aponta para a culpa do condutor do veículo da apelante, que adentrou o cruzamento de forma incauta e admitiu sua responsabilidade em momento posterior, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. A apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar, de forma cabal, o ato ilícito culposo praticado pelo preposto da apelada como causa determinante do dano.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)